Tribunal: TJMMG
Processo: 2000109-41.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000109-41.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 11/03/2024 Publicação: 16/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – DECRETO ESTADUAL N. 23.085/83 – ATO.ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – DECRETO N. 20.910/1932 – SÚMULA N. 5 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – OCORRÊNCIA – PROVIMENTO NEGADO. - O prazo para a propositura da ação que visa à nulidade da pena de demissão é de 5 (cinco) anos, contados do ato que excluiu o servidor público, ainda que nulo, consoante o Decreto n. 20.910/1932. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Jovacy dos Santos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter, in totum, a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Jovacy dos Santos em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido ao Conselho de Disciplina (CD) de Portaria n. 007/99, em razão dos seguintes fatos e fundamentos, in verbis: 1. Teve conduta incompatível com os princípios e valores policiais militares, por ter, conforme restou provado em Sindicância Regular de Portaria nr 004/99, se envolvido na facilitação de aquisição de Carteira Nacional de Habilitação. 2. Diante da gravidade da transgressão que acarreta prejuízo moral e desprestígio para a Policia Militar, afetando o decoro da classe a honra pessoal e o pundonor militar, encontra-se o militar em situação que incapacita, em tese, sua permanência nas fileiras da Instituição, motivo pelo qual deve responder, perante o processo disciplinar respectivo, onde lhe seja assegurado o princípio da ampla defesa e do contraditório0, por se achar incurso no artigo 76, inciso III, do RDPM (Evento 1 – COP5, pág. 2). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O CD julgou parcialmente procedente a acusação propondo a aplicação de punição disciplinar diversa da demissão ao autor (Evento 1 – COP5, págs. 79/90). Por sua vez, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) excluiu disciplinarmente o Sd PM Jovacy dos Santos, com fulcro nos artigos 30 e 32 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (RDPM) c/c o artigo 146, inciso IV, da Lei n. 5.301/69 (Evento 1 – OUT7). Na peça inicial, a defesa alegou, preliminarmente, que serão debatidas, na presente ação, as “garantias constitucionais que tratam da regularidade e controle dos processos administrativos disciplinares” que não estão sujeitas à decadência e/ou à prescrição, por serem matéria de ordem pública. Segundo a defesa, a decisão administrativa que resultou na demissão do autor não foi alvo de apreciação do Poder Judiciário, não podendo ser afastada de apreciação em razão da prescrição e/ou decadência. Alega a defesa que a prescrição e a decadência não podem ser arguidas, visto que a decisão demissionária está eivada de nulidades absolutas, sendo o ato nulo imprescritível. Relata que o autor foi demitido das fileiras da PMMG, por ter, em tese, violado o previsto no artigo 76, inciso III, do RDPM, dispositivo que estabelece que os militares acusados de atos que comprometam a honra pessoal e o decoro da classe serão submetidos ao CD. Alega que o artigo 13 do RDPM elenca um rol de 163 (cento e sessenta e três) condutas que, se praticadas, podem ocasionar desde uma sanção de advertência até a exclusão do militar das fileiras da PMMG. Aduz que não houve qualquer menção a qual tipo transgressional teria o autor praticado por ocasião dos fatos, tampouco o que teria violado a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Disse que o autor foi demitido da PMMG de forma ilegal e arbitrária, não tendo sido enquadrado disciplinarmente em qualquer dos tipos transgressionais constantes do art. 13 do Decreto 23.085/83. Ademais, alega que a decisão administrativa não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo desconsiderada a pouca lesividade da conduta praticada, o bom comportamento e a convivência do autor com os seus superiores, pares e subordinados na Corporação. Disse que a demissão é uma reprimenda muito severa, que deve ser aplicada em casos restritos, em que a sanção se mostra ineficaz, não sendo este o caso dos autos. Para corroborar o esposado, citou julgados dessa egrégia Corte, que, segundo entende, tem decidido pela reforma das decisões em casos análogos aos tratados nessa ação. Alega que o relatório do CD demonstra que, dos três oficiais que o compunham, apenas o presidente opinou pela aplicação da pena de demissão, sendo que os outros membros opinaram pela aplicação de pena menos gravosa, prevalecendo, no entanto, o voto vencido, não sendo observada a decisão majoritária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Afirma que o comandante-geral da PMMG decretou a exclusão do autor das fileiras da PMMG no dia 10/06/1999, lançando a punição em sua ficha funcional no mesmo dia, sem lhe oferecer a oportunidade de recorrer da decisão, em ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Menciona que as supostas vítimas foram inquiridas na condição de testemunha, tendo os depoimentos sido utilizados no relatório do CD e na decisão do comandante-geral da PMMG. No entanto alega as supostas vítimas possuíam interesse no feito e não podiam ter sido ouvidas na condição de testemunhas. No mérito, afirma que não há nos autos qualquer prova capaz de comprovar o envolvimento do militar no esquema ilícito de facilitação para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Disse que as supostas vítimas tentaram, através da imputação da conduta ilícita ao autor, reaver o prejuízo financeiro sofrido e/ou ver facilitada a obtenção da CNH. Alega que as supostas vítimas são comerciantes, na cidade de Ipatinga-MG, acostumados a formalizar negociações e pagamentos, não havendo qualquer razão para que entregassem ao autor relevante quantia em dinheiro sem recibo ou comprovante de pagamento. Por fim, conclui que não há provas capazes de embasar a demissão do autor, devendo, portanto, prevalecer o princípio da presunção de inocência. Com essas considerações, requereu a anulação do ato demissionário e a reintegração do autor às fileiras da PMMG ao cargo de soldado, com o pagamento de todos os valores que ele deixou de receber desde a sua exoneração. Pugnou, também, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e pela citação e condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 1. O meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) julgou liminarmente improcedente o pedido do autor, com fulcro no art. 332, §1º, do Código de Processo Civil (CPC), fazendo-o nos seguintes fundamentos: [...] A prescrição trata-se de um instituto concebido a favor da estabilidade e segurança das relações jurídicas, resumindo-se na perda da possibilidade de fazer valer o seu direito em face ao decurso do tempo. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro “A Administração Pública, quando é parte em uma ação judicial, usufrui de determinados privilégios não reconhecidos aos particulares; é uma das peculiaridades que caracterizam o regime jurídico administrativo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 desnivelando as partes nas relações jurídicas” (Direito Administrativo. 28ª ed. Atlas). Entre as prerrogativas legais da Administração Pública encontra-se a prescrição quinquenal, assim disposta no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32: “Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram.” (grifei) Em outras palavras, conclui-se que o referido diploma legal estabeleceu, de forma ampla, a prescrição quinquenal de direito ou ação contra a Fazenda Pública, inclusive na esfera administrativa. Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “prescreve em cinco anos todo e qualquer direito contra a Fazenda, contado o prazo da data do ato ou fato que lhe tenha dado origem” (REsp. n. 13.794-GO, rel. Min. Hélio Mosimann, DJU de 31.08.92, p. 13.637). O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, por sua vez, editou a Súmula n. 5, que diz: “SÚMULA 5 A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos.” A presente ação foi ajuizada em 06/09/2023, conforme capa do processo. O ato que o Autor pretende ver anulado data de 10/06/1999 (evento 1, OUT7), já tendo, pois, ultrapassado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. E nem se alegue que o presente caso trata-se de nulidade absoluta. Não há a ocorrência de vícios insanáveis ou ilegalidades aparentes no ato de exclusão do Autor, capazes de enquadrá-lo na imprescritibilidade dos atos administrativos nulos. A prescrição só não operaria, no presente caso, se o ato administrativo não tivesse nascido atendendo aos ditames da lei, ou seja, se revestido de ilegalidade, em que não fossem atendidos os princípios legais basilares para validade do ato, quais sejam: os princípios constitucionais da moralidade, transparência, impessoalidade, publicidade e eficiência, o que não é o caso dos autos, em que se percebe, pelos documentos acostados, que, no âmbito administrativo, as garantias legais e constitucionais vigentes à época foram observadas e aplicadas, não se tratando, pois, de ato passível de nulidade absoluta. Pelo que consta dos autos, o Autor pretende, ao meu ver, apenas a revisão da sua longínqua demissão, não havendo qualquer vício de requisitos de validade do ato administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pelo que consta dos autos, o Autor pretende, ao meu ver, apenas a revisão da sua longínqua demissão, não havendo qualquer vício de requisitos de validade do ato administrativo. [...] Deixo de condenar o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que não se instaurou a relação processual (Evento 4). Os embargos de declaração opostos por Jovacy dos Santos foram rejeitados (Evento 9 - SENT1). Inconformada, a defesa do autor interpôs recurso de apelação reiterando os argumentos já apresentados na peça inicial. Em síntese, alegou que o Poder Judiciário não apreciou a sanção demissionária, não podendo ser afastada a sua apreciação sob o argumento de ter ocorrido a prescrição e/ou a decadência; que a decisão demissionária foi exarada por ato ilegal e arbitrário do comandante-geral da PMMG; que o apelante foi demitido por ter, em tese, violado o artigo 76, inciso III, do Decreto n. 23.085/83; que a retromencionada norma não tem caráter procedimental, pois não elenca fatos, atos ou acontecimentos que afetem a honra pessoal, o decoro da classe ou o pundonor militar; que a portaria inaugural não fez menção ao tipo transgressional violado; que não há correlação entre a conduta praticada pelo apelante e o tipo transgressional infringido; que as testemunhas não imputaram ao apelante qualquer conduta capaz de incapacitar a sua permanência na PMMG; que a conduta do apelante foi atípica, pois ele não violou a honra pessoal, o decoro da classe ou o pundonor militar; que a sanção demissionária violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; que o apelante estava no bom comportamento, possuía uma excelente ficha funcional e tinha condições de permanecer na Instituição; que os requisitos – grau de reprovação da conduta, lesividade da conduta e boa convivência do apelante com seus pares – não foram considerados pela administração militar na aplicação da demissão; que a decisão majoritária do Conselho não foi considerada pelo comandante-geral da PMMG; que, após a aplicação da sanção de demissão, não foi oportunizado ao apelante interpor recurso disciplinar, fato que viola os artigos 69 do RDPM, 5º, LV, da Constituição da República (CR) e 2º, X, da Lei n. 9.784/99; que as supostas vítimas tinham interesse no deslinde dos acontecimentos e não podiam ter sido inquiridas no processo como testemunhas; que não há no processo qualquer prova material do envolvimento do apelante com a facilitação para a obtenção de carteiras de habilitação; e que, não havendo provas contra o apelante, deve ser respeitado o princípio da presunção de inocência. Com esses argumentos, requereu que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, para anular-se o ato administrativo que resultou na exoneração do apelante e, consequentemente, determinar-se a sua reintegração aos quadros da PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Pugnou, também, pela condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na base de 20% (vinte por cento) do valor auferido na liquidação de sentença (Evento 21). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 27). Em síntese, alega a ocorrência da prescrição, pois os fatos ocorreram no dia 15/01/1999, a demissão foi efetivada em 10/06/1999 e a presente ação foi ajuizada no dia 06/09/2023, ou seja, 24 (vinte e quatro) anos após a ocorrência dos fatos. Disse que o artigo 1º do Decreto 20.910/32 prevê que as demandas contra a administração pública – direta ou indireta – prescrevem em 05 (cinco) anos a partir da data do fato que deu ensejo à pretensão. Aduz que o apelante não demonstrou a impossibilidade de ajuizamento da ação em até 05 (cinco) anos, pelo contrário, ele se limitou a alegar, genericamente e sem qualquer demonstrativo fático ou jurídico, a imprescritibilidade de sua demanda. Refuta a alegação defensiva de que há justa causa para o Poder Judiciário analisar a demanda, alegando que a solicitação do apelante ultrapassa os limites do razoável e não está amparada em qualquer norma. Declara que não há nos autos qualquer nulidade absoluta capaz de embasar a imprescritibilidade. Diz que a sanção corresponde ao fato transgressivo; que o procedimento administrativo obedeceu ao trâmite regular; que os princípios foram devidamente respeitados; que não há qualquer nulidade no processo; e que a sentença prolatada pelo juízo a quo deve ser mantida em seus exatos termos. Por fim, alega ser vedado ao Poder Judiciário avaliar a conveniência e a oportunidade do ato administrativo, sob pena de violar o artigo 2º da CR/88. Ao final, requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. De início, passo à análise da preliminar de prescrição de fundo do direito que foi reconhecida pelo juízo a quo. Conforme relatado outrora, o apelante teve contra si instaurado o Conselho de Disciplina (CD) de Portaria n. 007/99, sendo-lhe, ao final, imposta a sanção de demissão pelo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Evento 1 – OUT7). Consoante o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, nesse sentido, registro que a data da publicação da decisão do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 comandante-geral da PMMG (10/06/1999) deverá ser tida como marco inicial para o prazo prescricional ora examinado, considerando que o autor não trouxe aos autos a comprovação de que foi, ou não, interposto recurso disciplinar perante o governador do Estado de Minas Gerais, tampouco a comprovação da data da ativação da sanção ora combatida. Nesse sentido, resta incontroversa a conclusão do meritíssimo juiz a quo no sentido da incidência da prescrição do fundo de direito no caso em tela, considerando o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre o fato (15/01/1999) e a data da propositura da presente ação (06/09/2023), conforme preceitua o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, in verbis: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No mesmo sentido, temos o enunciado da Súmula 5 deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG). A prescrição do fundo de direito contra a Administração Militar é de cinco anos. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos termos do Decreto n. 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação em que se pleiteia a nulidade da pena de demissão aplicada e a reintegração ao cargo público é de 5 (cinco) anos, contados do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato final que excluiu o servidor público em 9.10.2003 e o ajuizamento da ação em 2.4.2013, impossível o afastamento da prescrição. 3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.048.762/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTÁVEL SOB A ÉGIDE DA ADCT. DEMISSÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. ART. 1° DO DECRETO 20.910/32. ALEGAÇÃO DE ATO OMISSO DA ADMINISTRAÇÃO. REQUERIMENTO PROPOSTO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em conformidade com o Princípio da Actio Nata, o termo a quo da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada. 2. Caracterizada a prescrição, pois decorridos mais de cinco anos entre o ato de demissão e a propositura da presente ação. 3. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo" (AgRg no REsp 1.158.353/AM, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/08/2014). 4. Não há falar em prazo prescricional suspenso quando o requerente peticiona à Administração após o lapso temporal previsto no Decreto n. 20.910/32. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.490.976/PA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 13/3/2015.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. O PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE NÃO SE INTERROMPE OU SE SUSPENDE NOS CASOS EM QUE DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS ATÉ A DATA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a orientação desta Corte de que mesmo se tratando de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação. 2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi licenciado da corporação em 4.1.1993, ajuizando a ação somente em 18.4.2011, buscando desconstituir o ato administrativo, quando transcorridos mais de 18 anos do ato, o que impõe o reconhecimento da prescrição de fundo de direito. 3. O acórdão recorrido é claro em afirmar que o pedido de revisão administrativa só se deu em 19.5.1998, quando já transcorrido o quinquênio prescricional. Assim, já decorrido o prazo prescricional, inviável acolher a alegação de que o requerimento administrativo teve o condão de interromper tal contagem. 4. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 232.977/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 31/3/2017.) Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter, in totum, a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de março de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator